Tribunal: TJES
Processo: 0015239-51.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015239-51.2019.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – EXIGÊNCIA DE MULTA ANTECIPADA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRATO – VALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É
possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.119.300 (Tema 312), pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese jurídica segundo a qual a restituição ao consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer em até 30 (trinta) dias do encerramento do plano.

3. No caso vertente, a multa administrativa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor não
teve por fundamento
a negativa de devolução imediata dos valores pela empresa administradora de consórcios, mas pela exigência antecipada da multa contratual para a formalização da desistência da consumidora, quando o contrato prevê que a multa seria deduzida do valor eventualmente restituível, ou seja, ao final do contrato.

4
.

A
inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode
render
ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

5. Analisando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa fixada pelo órgão municipal se revela desproporcional e desarrazoada face à situação dos autos, além de afastar-se dos parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte de Justiça Estadual em casos envolvendo o mesmo contexto fático e jurídico dos presentes autos, razão pela qual impõe-se sua redução.

6. Recurso parcialmente provido
para reduzir o valor da multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, irresignado com a sentença de fls. 425/428v, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente o pedido deduzido na ação ajuizada pela primeira em desfavor do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, que tem por objeto a anulação da multa administrativa aplicada por este último no valor de R$17.040,00 (dezessete mil e quarenta reais).

Nas razões recursais de fls. 452/471, alega a Apelante, em síntese, (a) a nulidade do ato administrativo porquanto o órgão de defesa do consumidor municipal teria extrapolado o âmbito de competência de suas atribuições ao aplicar a multa administrativa; (b) a inexistência de ato ilícito violador de direito da consumidora; (c) que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo, que o consorciado desistente de grupo de consórcio não faz jus à restituição de valores de imediato, mas tão somente em até 30 (trinta) dias, a contar do prazo contratual para encerramento do plano (d) que a multa administrativa aplicada deve ser anulada ou, subsidiariamente, reduzida em seu valor.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais (id 7633306) por meio das quais defende, em síntese, a legalidade da aplicação da multa e de seu valor e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015239-51.2019.8.08.0011

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, irresignado com a sentença de fls. 425/428v, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente o pedido deduzido na ação ajuizada pela primeira em desfavor do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, que tem por objeto a anulação da multa administrativa aplicada por este último no valor de R$17.040,00 (dezessete mil e quarenta reais).

Nas razões recursais de fls. 452/471, alega a Apelante, em síntese, (a) a inexistência de ato ilícito violador de direito do consumidor; (b) que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo, que o consorciado desistente de grupo de consórcio não faz jus à restituição de valores de imediato, mas tão somente em até 30 (trinta) dias, a contar do prazo contratual para encerramento do plano e (c) que a multa administrativa aplicada deve ser anulada ou, subsidiariamente, reduzida em seu valor.

Pois bem.

Consoante cediço, é plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 024.170.206.080, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“APELAÇÃO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...)”

(TJES, Classe: Apelação, 024170206080, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019)

Observa-se da prova constante nos autos que o órgão municipal de proteção ao consumidor aplicou multa administrativa ao Apelado no valor histórico de R$17.040,00 (dezessete mil e quarenta reais), por violação às normas de proteção ao direito dos consumidores.

Extrai-se dos autos, que a referida sanção fora aplicada em sede de processo administrativo instaurado por reclamação da consumidora Ruanna Porto do Espírito Santo, que se alicerçou na alegação de que estariam sendo feitas exigências, pela administradora de consórcios, de valores indevidos quando da desistência da consumidora em relação ao consórcio do qual era participante.

Na petição inicial, bem como no presente recurso de apelação, a tese autoral está amparada na alegação de que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça o consorciado desistente de grupo de consórcio não faz jus à restituição de valores de imediato, mas tão somente em até 30 (trinta) dias, a contar do prazo contratual para encerramento do plano.

De fato, a Lei Federal nº 11.795/2008, ao disciplinar a restituição das parcelas pagas ao consorciado excluído dispõe em seu art. 30,
in verbis
:

“Art. 30 - O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.”

Sobre a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.119.300, em 14.04.2010, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 312), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, firmou a tese jurídica segundo a qual a restituição ao consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer em até 30 (trinta) dias do encerramento do plano:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”

(REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) (grifo nosso)

Entretanto, conforme bem salientou o douto magistrado, a multa administrativa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor não se baseou na negativa de devolução imediata dos valores pela empresa administradora de consórcios, mas pela exigência antecipada da multa contratual para a formalização da desistência da consumidora, quando o contrato prevê que a multa seria deduzida do valor eventualmente restituível, ou seja, ao final do contrato.

Veja-se, quanto ao ponto, o que restou consignado na sentença objurgada:

“(...)

Através do relatório de fl. 203 do processo administrativo, a consorciada (consumidora) relata ao PROCON que requereu junto à empresa, em razão de passar por dificuldades financeiras, o cancelamento do contrato de consórcio. Contudo, expõe que ao procurar o estabelecimento local da empresa autora, lhe foi informado pelo Gerente Emerson que para o cancelamento a consumidora deveria pagar uma taxa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

Denota-se através do relatório de fl. 203 que o PROCON entrou em contato com a empresa autora, através da atendente Adriana (protocolo nº 110250296207, que informou que a cláusula de exigência da taxa está prevista em contrato (nº 42), asseverando “não estando em seu alcance realizar a contestação para exoneração da taxa.”

Alude ainda que a atendente da empresa autora relatou que abriria processo interno junto ao setor responsável e assim que obtivesse resposta entraria em contato com o consumidor.

Ocorre que em 30 de agosto de 2018 a consumidora entrou em contato declarando que a empresa manteve a exigência de pagamento da multa como condição de cancelamento do contrato.

Com base nisso, o órgão do consumidor emitiu decisão, entendendo a reclamação da consumidora como fundamentada e não atendida e aplicando multa à empresa autora, com base na infringência aos artigos do Código de Defesa do Consumidor discriminados na Decisão Administrativa de fls. 201/202 (cópia).

Analisando a cláusula contratual a que a funcionária da empresa autora respaldou a cobrança da multa como condição de cancelamento do contrato de consórcio, especificada no item 42, destaca-se que a cobrança em tela mostra-se abusiva e contrária às normas da Lei nº 8.078/90.

Digo isto não na aplicação de multa compensatória prevista em contrato, o que é perfeitamente possível dada a rescisão antecipada formulada pela consumidora, mas sim em razão de compelir esta a pagar de pronto a multa como requisito para a rescisão contratual.

Chego a esta conclusão através do disposto no parágrafo único da cláusula nº 42 do contrato, que estabelece: “os percentuais acima dispostos serão, cada qual, dentro de suas faixas de percentual de amortização, deduzidos do valor líquido da devolução.”

Ou seja, é no momento da devolução da quantia devida à consumidora que será deduzida a taxa de compensação (multa) prevista em contrato.

Mostra-se, portanto, totalmente abusiva a exigência de pagamento de quantia à consorciada para se desligar do consórcio firmado, uma vez que o próprio contrato estabelece que este valor será deduzido do montante que deve ser revertido/restituído à consumidora.

Desta feita, a penalidade administrativa, decerto, não foi imposta em razão do momento da restituição da quantia à consorciada, mas sim em virtude de cobrança de taxa antecipatória abusiva para ser ver a consumidora desligada do contrato de consórcio, que não mais tinha condições de arcar com as prestações.

De mais a mais, o valor da multa também não se ajusta à previsão contratual, que estabelece percentuais em cima do quantum já despendido pelo consumidor no contrato de consórcio e não sobre o valor total deste.

Neste caminhar, sob um ou outro aspecto, mostra-se a atitude da empresa frente à consumidora contrária aos ditames do CDC (Lei nº 8.078/90), não merecendo a decisão administrativa de fls. 201/202 qualquer retoque.

(...)”

A partir do referido contexto, não tenho dúvidas em encampar a conclusão a que chegou o MMº. Juiz de Direito i
a quo
quanto à existência de motivo válido como fundamento para a aplicação da multa administrativa pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, razão pela qual não merece acolhida a pretensão anulatória deduzida.

No que concerne à sanção aplicada, é inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

O referido art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Na hipótese vertente, a multa aplicada pelo órgão municipal de defesa ao consumidor, no valor de R$17.040,00 (dezessete mil e quarenta reais), não observou, a meu sentir, a necessária razoabilidade e proporcionalidade para com as circunstâncias do caso concreto, sobretudo ante a expressão econômica da relação jurídica em apreço, cujo valor pago pela consumidora ao consórcio até o momento da desistência perfazia pouco mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Consoante cediço, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade dentre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades daquele caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão público.

Neste contexto, e analisando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa fixada pelo órgão municipal se revela desproporcional e desarrazoada face à situação dos autos, além de afastar-se dos parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte de Justiça Estadual em casos envolvendo o mesmo contexto fático e jurídico dos presentes autos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, observo que a multa, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

4. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada processo, tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 0022335-44.2020.8.08.0024; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 08.03.2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PLACA INDICATIVA DO ENDEREÇO DO PROCON E DE EXEMPLAR DO CDC. FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXCESSIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos do banco de que as conclusões dos fiscais não se afigura correta pois os agentes não teriam realizado diligências nos lugares de maior acesso dos clientes e tampouco comunicado o gerente da agência de que a vistoria estava sendo realizada, tais argumentos não restaram comprovados, não se desincumbindo o banco requerente de afastar a presunção de legalidade e legitimidade que circunda o ato administrativo, deixando de requerer produção probatória apesar de intimado para tanto.

2. Ante os parâmetros do art. 57 do CDC, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, sendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença cumpre a função peda gógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado. 3. Não há que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação, uma vez que a redução da multa fora embasada na análise conjunta da gravidade da infração, extensão do dano, capacidade econômica da fornecedora do serviço e, ainda, na finalidade de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

4. Há que se considerar que, na hipótese dos autos, o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber , para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida.

5. Recurso do Estado do Espírito Santo e do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON ES conhecido e não provido. Recurso do Banco Bradesco Cartões S/A conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

Sendo assim, por considerar que o valor da multa administrativa aplicada não se afigura proporcional e razoável, penso deva ser reduzido o seu montante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz das circunstâncias específicas do caso vertente.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir o valor da multa administrativa aplicada à Apelante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, bem como o decaimento recíproco, condeno as partes a arcarem com as despesas processuais à razão de 50% (cinquenta por cento), bem como ao pagamento, reciprocamente, da verba honorária a qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico respectivamente obtido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 05/11/2024

Voto: Acompanho o Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.